Tribunal: TJDFT
Processo: 0716299-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716299-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: TOMAZIA DE AQUINO SERRA BARBOSA REQUERIDO: MARIA INES MOURA OZORIO, ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Petição deduzida por TOMAZIA DE AQUINO SERRA BARBOSA, tendo por objeto a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação por ela interposta em face da sentença proferida no processo n.o 0712897-15.2021.8.07.0001, que pronunciou a decadência ante o entendimento de que a ação voltada à nulidade do ato de arrematação do imóvel foi ajuizada após o prazo decadencial de 4 anos (art. 178, II, CC); reconheceu a ocorrência de coisa julgada quanto à alegação de bem de família, já apreciada em anterior demanda; bem como destacou ser descabida a anulação da arrematação com amparo no art. 903 do CPC, de forma a ensejar apenas eventual conversão em perdas e danos. Narra, em suma, ter ajuizado a ação declaratória de nulidade a fim de proteger seu direito à moradia, uma vez que indevidamente penhorado e alienado judicialmente o único imóvel pertencente a sua família em demanda diversa e anterior. Defende ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto a fim de sobrestar os atos de alienação determinados no processo no 0073117-40.2009.8.07.0001 enquanto não for decidido o mérito da declaração de nulidade da penhora e da alienação do imóvel porquanto se trata de bem de família, matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer momento. Argumenta inexistir preclusão nem ofensa à coisa julgada, mesmo após ocorrida a adjudicação do bem, uma vez que o desrespeito à impenhorabilidade do bem de família é causa de nulidade absoluta. Alega que, mesmo aperfeiçoado o ato com a assinatura da carta de arrematação, é necessário o desfazimento do ato por vício de nulidade, uma vez que o imóvel jamais deveria ter sido penhorado ou ser objeto de alienação judicial. Assevera ter sido expedido mandado de despejo nos autos do processo no 0073117-40.2009, de forma a acarretar iminente perigo de perda do objeto dos autos da apelação se a ordem for efetivamente cumprida. Requer a atribuição de efeito suspensivo a seu apelo, bem como a concessão de tutela liminar, de modo a sobrestar os autos no 0073117-40.2009.8.07.001 até a decisão final do pedido de declaração de nulidade, diante da manifesta violação à impenhorabiliade de seu bem de família. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, destaque-se que, à luz do artigo 1.012, caput, do CPC, possui a apelação, em regra, efeito suspensivo. Já o §1o do mesmo dispositivo arrola as hipóteses em que a sentença começará a produzir seus efeitos imediatamente após sua publicação, sendo ainda possibilitado pelo §4o, em tais hipóteses, a possibilidade de concessão de efeito suspensivo pelo relator “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na espécie, observa-se que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do artigo 1.012 do CPC a acarretar a imediata eficácia da sentença, decorrendo o pretendido efeito suspensivo da própria regra geral prevista no caput do art. 1.012 do CPC. Já no que tange ao pedido de concessão de tutela antecipada voltado a sobrestar a determinação de desocupação do imóvel objeto da lide, proferida nos autos no 0073117-40.2009.8.07.0001 até a decisão final do pedido de declaração de nulidade, não vislumbro a probabilidade do direito, necessária para tal deferimento. Em sede de cognição sumária, própria dessa fase recursal, observa-se que, uma vez assinado o auto de arrematação em 14/12/2007, em favor da arrematante MARIA INES MOURA OZÓRIO, nos autos da execução no 42.529/96 (Id 60661742/60661743 – proc. 0010426-44.1996), vislumbra-se, em tese, evidente o decurso do prazo decadencial de quatro anos (art. 178, II, CC) para postular a anulação do referido ato processual, porquanto ajuizada a ação anulatória apenas em 20/04/2021, sendo este, inclusive, o entendimento jurisprudencial pacífico sobre o tema (Acórdãos 1255415, 960633, 911838 deste TJDFT, REsp 1655729/PR, REsp 1399916/RS). Já em relação à alegação de impenhorabilidade por configurar o imóvel bem de família, tem-se que tal questão já foi, em princípio, objeto de expressa alegação e apreciação judicial mediante sentença proferida em 17/10/1997, nos autos dos embargos à execução no 28.071/97, opostos por TOMÁZIA DE AQUINO SERRA BARBOSA (Id 60660920, p.5/6 – processo 0010426-44.1996), restando a matéria preclusa, sob o manto da coisa julgada. E em que pese a impenhorabilidade de bem de família ser matéria de ordem pública, passível de alegação a qualquer momento, opera-se, em tese, a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, quando já existente anterior pronunciamento judicial, sem oportuna interposição de recurso, inviabilizando-se nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, sendo este o entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema (Acórdãos 1333367, 1325118, 1324915, 1321978 deste TJDFT, AgInt no AREsp 773213, AgInt no AREsp 1687899, AgInt no AREsp 1357734/SP, AgInt no AREsp 1227203). Tampouco a ordem de desocupação/despejo determinada nos autos no 0073117-40.2009.8.07.0001 serve, por si só, para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal. Isso porque se nota que no âmbito da referida ação, ajuizada pela arrematante há longa data (08/06/2009), com o objeto de extinguir o condomínio diante da arrematação de 50% sobre o bem imóvel em questão, já foi proferida sentença em 18/12/2015, julgando procedente o pedido, de forma a determinar a alienação do imóvel e a dissolução do condomínio, resguardando-se o direito de preferência (Id 40207897), restando mantida em sede de apelo (Acórdão 996350). Extrai-se, ainda, que a arrematante manifestou seu interesse na adjudicação da quota pertencente à parte adversa, tendo sido homologado seus cálculos e determinada a expedição de mandado de desocupação voluntária por decisão datada de 11/03/2021 (Id 85926496), não impugnada oportunamente por recurso, tendo, inclusive, TOMAZIA DE AQUINO manifestado, em 07/04/2021, que “está ciente e consciente, que não cabe mais nenhum recurso que possa reverter a situação processual, e que, só resta mesmo entregar a casa, por perda da causa” (Id 88218413) Nesse quadro, vislumbra-se, em princípio, que a ordem de desocupação proferida em demanda que se arrasta a anos não se revela medida imprevisível em desfavor da ora requerente, sendo, ao contrário, em tese, consequência processual decorrente da arrematação realizada há longa data, e com garantia de todas os meios processuais para a oportuna defesa e eventual impugnação, afastando, assim, a urgência, eventual indevido risco de grave dano e a probabilidade do direito a ensejar a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal. ANTE O EXPOSTO, impõe-se receber a apelação interposta por TOMAZIA DE AQUINO SERRA BARBOSA nos autos do processo no 0712897-15.2021.8.07.0001 em seu efeito suspensivo, conforme regra geral prevista no caput do artigo 1.012 do CPC, bem como indeferir, contudo, o pedido de tutela antecipada recursal. Intimem-se. Comunique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora